Tribunal: TJMT
Processo: 1007033-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007033-38.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRÊNCIA -CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA EFETUADO PELA AUTORA NÃO CONTABILIZADO. LANÇAMENTO DO VALOR PAGO NO MÊS SEGUINTE AO FECHAMENTO DA FATURA. ESTORNO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO AS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a prova requerida não é de produção essencial ao deslinde da causa, é facultado ao magistrado julgar antecipadamente a lide sem que se incorra em cerceamento de defesa.
2. Comprovado pela instituição financeira o estorno do valor pago em duplicidade na fatura subsequente não há falha na prestação de serviços.
3 Danos morais não configurados.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007033-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 229.429.551-04 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023